Tribunal: TJBA
Processo: 0560595-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560595-60.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA CERQUEIRA Advogado(s): MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO APELADO: R J CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INDISPONIBILIDADE DO BEM QUE NÃO ALCANÇA O PROMISSÁRIO COMPRADOR. CONTRATO QUITADO. INDISPONIBILIDADE POSTERIOR. DIREITO REAL À AQUISIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível contra sentença que julgou extinto o pedido de obrigação de fazer (outorga de escritura pública) por impossibilidade jurídica do pedido, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, e improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel quitado antes da averbação de indisponibilidade judicial da matrícula, mas não obteve a escritura definitiva. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da adjudicação compulsória de imóvel quando comprovada a quitação integral do contrato e a posse pelo comprador, mesmo diante de averbação de indisponibilidade posterior à celebração do negócio; (ii) saber se há elementos suficientes à configuração de dano moral indenizável decorrente da recusa na outorga da escritura. III. Razões de decidir: 3. A quitação do contrato e a posse do imóvel ocorreram antes da decretação da indisponibilidade judicial, o que garante à autora o direito real à aquisição do bem, conforme arts. 1.417 e 1.418 do CC. 4. A jurisprudência do STJ admite a adjudicação compulsória independentemente do registro do contrato e mesmo diante de gravames posteriores, desde que respeitado o direito adquirido do promitente comprador de boa-fé. 5. Não há comprovação de ato ilícito ou conduta culposa da construtora que justifique indenização por danos morais. A ordem de indisponibilidade decorre de decisão judicial em processo trabalhista, sem participação da ré. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido parcialmente para reconhecer o direito à adjudicação compulsória da unidade 901 do Edifício Elisa Cavalcanti, com expedição da carta de adjudicação, independentemente da exclusão prévia dos gravames, os quais deverão permanecer averbados até eventual deliberação dos juízos competentes. Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “A adjudicação compulsória é cabível mesmo na hipótese de indisponibilidade judicial posterior à quitação do contrato de promessa de compra e venda e à posse do imóvel. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.417 e 1.418; CPC/2015, arts. 485, VI, e 85, §§2.º e 8.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.432.566/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.05.2017; STJ, Súmula 239; TJ-BA, APL 0518533-73.2016.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Lourdes Medauar, j. 30.04.2020. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0560595-60.2018.8.05.0001 tendo como apelante MARIA DE LOURDES DA SILVA CERQUEIRA e como apelada RJ CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22